Tribunal: TJPA
Processo: 0006781-18.2016.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _________________
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0006781-18.2016.8.14.0097

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BENEVIDES - VARA CRIMINAL
EMBARGANTE: MARCELO DA SILVA DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. CARLOS DOS SANTOS SOUSA)
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 210134, PUBLICADO NO DJE DE 28/11/2019
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA DA APELAÇÃO PENAL EMBARGADA: DRA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DO RECORRENTE BENEFICIADA PELO ACÓRDÃO PROLATADO PELO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. EMBARGOS REJEITADOS.
1.

Em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não pode o Tribunal, quando do seu julgamento, agravar a situação do acusado, definida pela sentença, sob pena de indevida reformatio in pejus. Inteligência do art. 617 do CPP.
2. Não se há falar em reformatio in pejus, in casu, tendo em vista que a situação jurídica do embargante não foi piorada por ocasião do julgamento do recurso de apelação penal que, em verdade, foi mais benéfico do que a sentença condenatória, seja porque reduziu a pena-base, seja porque reduziu a pena intermediária, seja por fim, porque reduziu a pena final em concreto aplicada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal, na 3ª Sessão Ordinária Virtual realizada do período de 27 de Julho a 03 de agosto de 2020
, em
CONHECER
dos presentes Embargos de Declaração e rejeitá-los em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 03 de Agosto de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0006781-18.2016.8.14.0097
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BENEVIDES - VARA CRIMINAL
EMBARGANTE:
MARCELO DA SILVA DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. CARLOS DOS SANTOS SOUSA)
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 210134, PUBLICADO NO DJE DE 28/11/2019
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA DA APELAÇÃO PENAL EMBARGADA: DRA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARCELO DA SILVA DE OLIVEIRA
por intermédio de Defensor Público, impugnando o
r. Acórdão nº 210134
, às fls. 255/259, proferido pela Colenda
1ª Turma de Direito Penal
em 26/11/2019 e publicado no
DJe
de
28/11/2019,

que
conheceu
do recurso de apelação penal interposto pelo ora embargante e deu
parcial provimento
para readequar a pena, pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando a pena final, concreta e definitiva em
15 (quinze) anos de reclusão
, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
e demais fundamentos da sentença:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PLEITO DE DESAFORAMENTO. VIA ELEITA EQUIVOCADA. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO DA SESSÃO DE DIREITO PENAL. REALIZAÇÃO DE NOVO JURI. IMPOSSIBILIDADE. TESE DA ACUSAÇÃO ACOLHIDA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA BEM DELINEADAS. TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL.
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DIANTE DO RECONHECIMENTO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (CULPABILIDADE EM CONFORMIDADE COM AS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO) JÁ QUE AS CONSEQUÊNCIAS FORAM JUSTIFICADAS DE FORMA GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO para readequar a pena, pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ficando a pena final, concreta e definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão, mantida o regime inicial fechado e demais termos da sentença.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 26 de Novembro de 2019.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - Relatora (grifos nossos)
Em suas
razões recursais
, às fls. 266/267, alega violação ao Art. 617 do Código de Processo Penal, na medida em que o E. TJ/PA, em recurso exclusivo da Defesa, acabou por aplicar a atenuante da menor idade constante no Art. 65, I, do Código Penal, em patamar inferior ao estabelecimento pelo Juízo sentenciante, contrariando, assim, o princípio da
non reformatio in pejus
.

Aduz que, no presente caso, analisando a sentença condenatória, o juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria, da pena, aplicou a atenuante da menor idade relativa, Art. 65, I, do Código Penal, reduzindo e pena do réu em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.
E, apesar de reconhecer a atenuante da menor idade relativa, aplicou-a em patamar inferior ao estabelecido pelo juízo sentenciante, ou seja, em apenas 06 (seis) meses. Assim, requer o recorrente o esclarecimento dos pontos indicados, modificando a decisão guerreada, de tal forma que seja reformada a decisão.

Por fim, encaminhados os autos ao Ministério Público, foi apresentado parecer da Procuradora de Justiça. Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja,
às fls. 270/273, que se manifestou no sentido de que seja dado conhecimento dos embargos de declaração, e rejeição, posto que o Acórdão 210.134/2019, não merece reparo.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado
, em suas razões recursais, às fls. 439/441, o embargante aduz obscuridade no tocante a aplicação da atenuante da menoridade, para que seja modificada a decisão guerreada, ou caso de improcedência, prequestionar a matéria.

Justifica a Defesa para tanto que o Juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria da pena aplicou a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, reduzindo a pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. Contudo, a 1ª Turma de Direito Penal, no julgamento da Apelação Criminal, aplicou patamar inferior ao do Juízo sentenciante, no caso, reduzindo em apenas 06 (seis) meses de reclusão diante do reconhecimento da referida atenuante, incidindo portanto em
reformatio in pejus.

Trago à colação a parte da decisão impugnada, às fls. 255/259, no tocante à dosimetria da pena:
`DA DOSIMETRIA
Por fim, requer a Defesa readequação da pena base.
Verifica-se que o MM. Magistrado, ao crime de
Homicídio qualificado,
previsto no art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, que possui como pena cominada a de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, fixou a pena nos seguintes termos:
`DOSIMETRIA DE PENA:
Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao réu e reconhecidos pelo Conselho de Sentença, recomenda uma resposta penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crimes, consoante preconiza o Código Penal Brasileiro.
Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio e à decisão do Conselho de Sentença, fixo a pena como segue, para o crime para o qual houve reconhecimento da culpa:
O réu MARCELO, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE em grau intenso, praticando o crime em face da vítima.
O pronunciado não é REINCIDENTE, conforme se verifica da certidão de antecedentes à fl. 99. Nada nos autos desabona a sua PERSONALIDADE ou sua CONDUTA SOCIAL. Os MOTIVOS do crime são normais ao tipo.
Quanto às CIRCUNSTÂNCIAS do delito, verifico pesar contra o pronunciado o fato de ter se valido de dissimulação para matar a vítima, e, havendo circunstância qualificadora (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), esta será considerada como circunstância judicial desfavorável
.

As CONSEQUÊNCIAS do crime lhes são desfavoráveis, visto que toda a estrutura familiar da vítima ficou abalada ante a morte de um ente querido
.
Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado, visto que há relatos, inclusive, de que existiria relação amigável entre o acusado e vítima.
Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, FIXO A PENA-BASE em 18 (DEZOITO) ANOS e 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, com fulcro no artigo 121, §2°, IV, do CPB.
Presente, no presente caso, a atenuante da menoridade, prevista no inciso I, do artigo 65, do Código Penal, motivo pelo qual atenuo a pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15(quinze) dias de reclusão, passando a dosar a pena em 15 (QUINZE) ANOS, 07(SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.
Inexistem circunstâncias agravantes.
Inexistem causas de diminuição e aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena em 15 (QUINZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO¿.
Ou seja, foi fixada a
pena-base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses

acima do mínimo legal,
diante da presença de
02 (duas) circunstâncias judiciais negativas,
no caso,
culpabilidade e consequências.
A
CULPABILIDADE
, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. E no caso o recorrente agiu de forma premeditada, tendo tempo de evitar a consumação, mas assim não o fez.
No caso dos autos, portanto, a
culpabilidade
foi dosada em grau intenso, devidamente coerente com as características do caso em concreto.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA REPRIMENDA.
PENA-BASE. NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA MAJORAÇÃO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. AUDÁCIA/OUSADIA. ELEMENTOS IDÔNEOS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA VÁRIAS PESSOAS. MÓVEL APTO A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO. MOTIVOS DO CRIME. VINGANÇA. CIRCUNSTÂNCIA HÁBIL A MAJORAR A SANÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU COM BASE NAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS REMANESCENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
2. Culpabilidade. O Tribunal de origem assentou que "a violência utilizada ultrapassou aquela já punida pelo próprio dispositivo penal, visto que demonstrou a audácia e a premeditação do apelante e seu corréu, que planejaram a morte da vítima, a qual ainda correu, mas foi perseguida e morta com três disparos de revólver".
2.1. Ausência de ilegalidade. Entendimento consolidado no âmbito desta Corte: "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Precedentes.
(STJ. AgRg no REsp 1781987/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)
As
CONSEQUÊNCIAS
foram desfavoráveis, visto que toda a estrutura familiar da vítima ficou abalada ante a morte de um ente querido, o que na verdade podem ser aplicadas praticamente a todo e qualquer homicídio. Encontrando-se a fundamentação em elementos genéricos e abstratos.
A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
Assim, fazendo a devida readequação da pena base, tendo como parâmetros a razoabilidade e proporcionalidade, fixo a pena base em
15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.
Na segunda fase, por conta da menoridade, reduzo a pena, fixando-a em
15 (quinze) anos de reclusão
.
Ausência de evento na terceira fase, apresentando a pena final, concreta e definitiva em
15 (quinze) anos de reclusão.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço
do recurso interposto pela defesa, contudo,
dou parcial provimento
para readequar a pena, pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ficando a pena final, concreta e definitiva em
15 (quinze) anos de reclusão,
mantendo o regime inicial de cumprimento de pena fechado e demais fundamentos da sentença.
É o voto¿.

- Extrai-se que foi fixada a
pena base
pelo Juízo sentenciante em
18 (DEZOITO) ANOS e 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO
, com fulcro no artigo 121, §2°, IV, do CPB, diante da presença de
03 (três) circunstâncias judiciais negativas
, no caso, CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e CONSEQUÊNCIAS.

Ou seja, não apenas as 02 (duas) circunstâncias judiciais (CULPABILIDADE e CONSEQUÊNCIAS) foram reconhecidas negativas, conforme foram os fundamentos da reforma da decisão impugnada na presente apelação penal transcrita, mas 03 (três) circunstâncias judiciais, ocorrendo nítido equívoco do Tribunal.

No voto ainda foi reconhecida que a CULPABILIDADE se encontra intensa, apresentando-se coerente com o caso. Entretanto, as consequências foram reformadas sendo consideradas pelo Tribunal como positivas, por terem sido fundamentadas em elementos genéricos e abstratos.

Ressalvando-se ainda que quanto às CIRCUNSTÂNCIAS do delito, o
juízo o quo
ponderou o fato de ter se valido de dissimulação para matar a vítima. Situação idônea para majorar a pena base, e que não foi reconhecida equivocadamente pelo Tribunal.

Assim, o Tribunal, reduziu a pena base para
15 (QUINZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃ
O, momento em que se justificou nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Claro que nenhuma reforma pode-se fazer nessa fase para corrigir o referido equívoco material, pois iria-se prejudicar o ora recorrente, já que o recurso foi exclusivo da Defesa.

- Na segunda fase, o MM. Magistrado
a quo
, diante da presença da atenuante da menoridade, prevista no inciso I, do artigo 65, do Código Penal, reduziu a pena de forma bastante benevolente
em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15(quinze) dias de reclusão
, passando a dosar a pena em
15 (QUINZE) ANOS,
07(SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO,
que se apresentou definitiva
.

Na decisão em apelação penal, na segunda fase, percebe-se que, por conta da menoridade, foi reduzida a pena em
06 (seis) meses de reclusão
, passando a pena intermediária para
15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO
, que no final tornou-se definitiva, pela ausência de demais eventos.

Sabe-se que em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não pode o Tribunal, quando do seu julgamento, agravar a situação do acusado, definida pela sentença, sob pena de indevida reformatio in pejus (art. 617 do CPP).

Ou seja, o princípio que proíbe a
reformatio in pejus
não impede que as instâncias superiores, ao julgarem recursos exclusivos da defesa, reavaliem os fundamentos utilizados na dosimetria da pena, desde que a situação do réu não seja agravada.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E REGIMENTAIS.
ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DO RECORRENTE BENEFICIADA PELOS ACÓRDÃOS PROLATADOS PELO EG. TRIBUNAL A QUO
. EXCLUSÃO DE AGRAVANTE. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
I - Inviável, como dito no decisum vergastado, o conhecimento do apelo nobre quanto à alínea c, porquanto não atendidos os requisitos legais e regimentais para demonstração do alegado dissídio, com o efetivo cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de forma a evidenciar a similitude fática e a dissonância na interpretação jurídica, não sendo suficiente a mera transcrição de trechos dos acórdãos apontados como paradigmas. Precedentes.
II - Não se há falar em reformatio in pejus, in casu, tendo em vista que a situação jurídica do agravante não foi piorada por ocasião do julgamento dos recursos interpostos perante o eg. Tribunal de origem que, em verdade, foi mais benéfico do que a sentença condenatória
,
seja porque reduziu a pena-base,
seja
porque reduziu a pena intermediária
diante da aplicação de fração maior (1/6) pela atenuante da confissão espontânea, ao passo que pela agravante foi aplicada a fração de 1/8, com redução da pena, fixada na primeira fase em 3 (três) anos de reclusão, para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias.
III - Inviável o conhecimento do pleito defensivo quanto ao decote da agravante, pois, nos termos do que consignado no decisum reprochado, não foi apontado no apelo nobre o dispositivo de lei federal infraconstitucional tido por violado. Deve ser mantida, portanto, a incidência da Súmula 284/STF, que dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 1436777/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019)

E foi realmente o que aconteceu no presente caso. A 1ª Turma de Direito Penal aplicou a atenuante referente a menoridade proporcionalmente a nova pena-base estabelecida em apelação pelo Tribunal. Implicando-se tanto a pena base, a pena intermediária da segunda fase, como a pena definitiva inferiores àquelas sentenciadas.

Nesse sentido é a manifestação da Procuradora de Justiça,
¿Compulsando os autos, observa-se, in casu, o Tribunal a quo, ao refazer a dosimetria da pena fixou a pena-base em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses, sendo esta inferior a pena-base estabelecida na sentença, em razão do afastamento de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Nota-se, também, que o Tribunal aplicou a atenuante referente a menoridade relativa proporcionalmente a nova pena-base estabelecida, implicando em pena definitiva inferior àquela sentenciada.
Portanto, não há o que se falar em reformatio in pejus, ante ao patamar de aplicação da referida atenuante no acórdão ter sido inferior do aplicado na sentença, uma vez que este implicara em pena definitiva favorável ao embargante¿.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, e
REJEITO-os
em conformidade com o parecer Ministerial.

Belém (PA), 03 de Agosto de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.